Tribunal: TJMT
Processo: 1015876-55.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015876-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINA LOPES DE SOUZA - CPF: 027.518.731-46 (RECORRENTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.

EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. MERA FACULDADE DA CONSUMIDORA.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

É descabida a exigência de que a autora esgote a via administrativa previamente ao ajuizamento da ação judicial visando solucionar o conflito envolvendo relação de consumo, sob pena de violação à garantia constitucional do livre acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015876-55.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Regina Lopes de Souza

Recorrida(s):

Banco Agibank S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
indefiro a inicial e julgo extinto o feito
, com fulcro no art. 330, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil”.

Pois bem.
Extrai-se dos autos que a parte Recorrente ajuizou ação visando à declaração de inexistência de dívida de seguro e indenização por dano moral e material.

Analisando os autos e a legislação vigente, bem como a atual leitura do princípio do acesso à justiça, verifica-se que razão assiste à parte Recorrente.

Consigno que a falta do prévio requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir, uma vez que não há norma jurídica que obrigue a autora a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial.

Até porque, condicionar o ajuizamento de ação ao esgotamento da via administrativa afronta a garantia constitucional de acesso à justiça, prevista no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM A NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que não há necessidade de o consumidor fazer prévia reclamação no site
consumidor.gov.br
para ajuizar ação visando a defesa de seus direitos.
Segurança concedida.
(N.U 1000040-30.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PLATAFORMA VIRTUAL “
CONSUMIDOR.GOV.BR
”. DESCABIMENTO. MERA FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A utilização da ferramenta “
consumidor.gov.br
” é mera faculdade da parte autora, sendo descabida a exigência no sentido de que a mesma esgote a via administrativa previamente ao ajuizamento da ação judicial visando solucionar o conflito de consumo, sob pena de violação à garantia constitucional do livre acesso à Justiça.
(N.U 1000919-48.2022.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DETERMINANAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PLATAFORMA “CONSUMIDOR.GOV” – PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se revela na possibilidade de extinção prematura do feito a ser ajuizado, por ausência de interesse processual, diante da necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio para a judicialização do pedido.
Uma vez preenchidos os requisitos legais, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC, e inexistindo previsão legal quanto à necessidade da juntada de prévio requerimento administrativo perante a plataforma "
consumidor.gov.br
", não há falar em determinação de juntada de prova nesse sentido, devendo o feito seguir regularmente.
(N.U 1020897-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

Nesse contexto, atendidos os requisitos da inicial, exigidos por força do art.
320
do
CPC
, não há que se falar em inépcia, de modo que a cassação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024